Tribunal: TJDFT
Processo: 0712890-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. VEÍCULO ZERO KM. SERVIÇO DEFEITUOSO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. DANO MATERIAL CONFIGURAÇÃO.
1. Comprovada a existência de vício de fabricação de veículo zero quilômetro, a lei assegura ao consumidor o direito de que o bem seja consertado no prazo de 30 dias.
2. Não sendo o vício sanado, o consumidor tem a opção de pleitear a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente corrigida, sem prejuízo de perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço.
3. A frustração experimentada pelo autor, face das expectativas geradas em torno de se adquirir um carro zero, e os aborrecimentos sofridos com as várias idas à concessionária-ré são fatores que justificam a condenação das rés à restituição do valor gastos com aluguel de veículo e serviços de reparo no automóvel.
4. Nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir as provas desnecessárias para o deslinde da questão, situação incapaz de gerar cerceamento de defesa.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.